Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-22.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001186-22.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERVASIO CRISPIM DE SOUZA e outros Advogado(s): EDLEUZA DA SILVA SOUZA APELADO: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA Advogado(s):SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, sob fundamento de ausência de provas da posse contínua, pacífica e com animus domini por período superior a 15 anos. Os autores sustentam que a improcedência decorreu do indeferimento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida, o que configurou cerceamento de defesa e violação a garantias processuais fundamentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova testemunhal em ação de usucapião extraordinária, seguido de julgamento antecipado do mérito por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova testemunhal requerida pelos autores, em demanda que exige a demonstração fática da posse qualificada e prolongada, constitui cerceamento de defesa, especialmente quando a sentença se fundamenta na ausência de elementos probatórios suficientes. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, demanda a comprovação da posse contínua, pacífica e com animus domini por longo período, sendo a prova oral meio essencial para demonstrar fatos pretéritos e elementos subjetivos. A produção de prova testemunhal foi oportunamente requerida e inicialmente deferida, tendo sido revogada de forma injustificada, em afronta ao contraditório, à ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) e ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10). A sentença, ao negar produção de prova essencial e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido por ausência dessa prova, incorre em contradição insanável, maculando o devido processo legal. A anulação da sentença se impõe como única medida apta a restaurar o direito à prova e permitir julgamento justo e fundado em ampla instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001186-22.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante GERVASIO CRISPIM DE SOUZA e outros e como apelada DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.